Tribunal: TJES
Processo: 5013158-29.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013158-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MILCAH ALVES DE SOUZA CHAGAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013158-29.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: MILCAH ALVES DE SOUZA CHAGAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE REMUNERAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Em suma, narra a autora (desassistida de advogado nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95) Alega que tinha uma dívida no valor de R$ 1.593,42 com o requerido, tendo realizado pagamento parcial no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais). Na outra fatura, foram incluídos juros exorbitantes, sendo a dívida atual no valor de R$ 2.193,43. Além disso, sua bolsa de estágio (a qual é paga no banco requerido), referente a fevereiro e março, fora integralmente retida (R$ 1.400,00 – mil e quatrocentos reais, referentes aos dois meses), o que seria proibido por lei (descontos limitados a R$ 30% dos proventos recebidos). Além disso, alega que passou constrangimento na faculdade onde estuda por dificuldades de pagar a mensalidade devido a este fato. Informa que os valores pagos (R$ 800,00 + R$ 1.400,00 retidos, totalizando R$ 2.200,00) ultrapassam o valor da dívida. Desta forma: a) requer liminarmente sejam suspensos os descontos no salário da autora, uma vez que os valores pagos já ultrapassam a dívida, além de as retenções integrais estarem lhe trazendo prejuízos financeiros, b) requer inversão do ônus probatório, c) requer o cancelamento do débito/cobrança declarando a inexistência da relação jurídica com o requerido, d) requer a devolução da quantia paga de R$ 606,59 (seiscentos e seis reais e cinquenta e nove centavos) de forma simples, e e) requer o pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando a restituição do valor cobrado excedente aos 30% dos rendimentos mensais da autora, bem como o pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Inconformado, o banco ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção integral da remuneração da consumidora para quitação de débito bancário configura prática abusiva; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável na hipótese.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A priori, não implica em abusividade a retenção de salário por dívidas de crédito, haja vista que o C. STJ possui entendimento pacífico, firmado em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.085) no sentido de serem
“lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
Todavia, a Corte Superior possui precedentes no sentido de limitar os descontos na folha de pagamento no percentual de 30% do salário do correntista, a fim de que o restante lhe mantenha o sustento. Cito precedente:
“[...] 1. É legítimo o desconto, em conta corrente, de parcelas de empréstimo, limitando-se tal desconto a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes[...]” (STJ - AgInt no REsp: 1565533 PR 2015/0281713-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2016)”.

6. Assim, à luz dos precedentes ora citados, mostra-se abusiva a retenção integral da remuneração da correntista. Devendo a fornecedora responder objetivamente pelos danos causados. Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O quantum indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7.
Por tais motivos, tem-se que o ato sentencial é irretocável.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)